Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731897-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA SILVA PERES AGRAVADO: INSTITUO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE DO DF - IGESDF DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Silva Peres contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal (Iges/DF), indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 244932420 do processo n. 0740552-20.2025.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 74710527), a agravante explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca suspender os efeitos do ato que a eliminou do processo seletivo para o cargo de Médico Plantonista do Iges/DF (Edital n. 88/2025), por supostamente não ter comprovado o requisito de experiência mínima de 6 (seis) meses em medicina de urgência e emergência. Aponta ambiguidade no edital, “que, em seu item 1.12, exige a referida experiência mínima, mas, contraditoriamente, nos itens 5.1.10 e seguintes, estabelece uma tabela de pontuação para o tempo de serviço a partir de 1 (um) mês, além de prever expressamente que estágios seriam computados como tempo de experiência”. Alega ter demonstrado possuir experiência na área, incluindo declaração funcional da Secretária de Saúde do Distrito Federal e mais de 2 (dois) anos de estágios em Unidades de Terapia Intensiva e outras áreas de emergência. Sustenta que as regras do edital devem ser interpretadas de forma mais favorável aos candidatos, especialmente diante de cláusulas dúbias e contraditórias. Defende não ter ocorrido preclusão do direito de impugnar o edital. Afirma ter juntado aos autos documentação que comprova sua experiência profissional, inclusive declarações funcionais e de estágios “que, somados, superam em muito o tempo exigido”. Aduz que o ato coator caracteriza excesso de formalismo. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão dos efeitos do ato que a eliminou do processo seletivo. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido, conforme a certidão de ID 74736401. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos cumulativos, analisa-se o pedido liminar formulado na peça de interposição do recurso. O Edital n. 88/2025 tornou pública a abertura de processo seletivo simplificado para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Médico Plantonista do Iges/DF. Segundo o subitem 1.12, os requisitos obrigatórios para o cargo supracitado são: - Diploma do curso superior em Medicina, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) (enviar documento frente e verso) ou Declaração de conclusão de curso, devidamente assinado e carimbado (somente para o período de no máximo 06 meses da conclusão de grau); - Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, comprovado por meio da Carteira Profissional, Declaração ou Protocolo que contenha o número do registro; - Experiência mínima de 06 meses em medicina de urgência e emergência, comprovada conforme itens 5.1.10.3. ao 5.1.10.11. deste edital; - Curso em ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), comprovado por meio de certificado. Assim, como estabelecido no edital, a experiência mínima de seis meses em medicina de urgência e emergência deve ser avaliada conforme o disposto no subitem 5.1.10.3. ao 5.1.10.11, que preveem o seguinte: 5.1.10.3. Estágios serão computados como tempo de experiência. 5.1.10.3.1. Para estágios na área da saúde, a declaração deve ser emitida em papel timbrado pela instituição de saúde, conforme a Lei 6690/20 determina. 5.1.10.3.2. Para demais áreas, a declaração deve ser emitida em papel timbrado pela empresa em que se realizou o estágio. 5.1.10.3.3. A declaração de que trata os itens 5.1.10.3.1 e 5.1.10.3.2, deve conter as seguintes informações: - Carga horária total; - Período de realização (data de início e fim); - Setor de realização das atividades, correspondente à área de atuação solicitada; - Nome do(s) gestor(es) responsável(veis) pelo acompanhamento do estágio; - Constar CNPJ da Instituição. 5.1.10.4. Residência médica ou multiprofissional em saúde, será computada como tempo de experiência se for relacionada ao cargo. 5.1.10.5. Serão consideradas como documentação de comprovação de experiências profissionais cópias da Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços Autônomos. 5.1.10.6. Os candidatos que encaminharem Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços Autônomos como documentação comprobatória do período de experiência, devem observar os seguintes critérios: - CTPS FÍSICA: encaminhar cópia da página constando os dados pessoais e as páginas constando a(s) experiência(s) solicitada(s). - CTPS DIGITAL: exportar o arquivo, constando dados pessoais e a(s) experiência(s) na área solicitada. - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS: deve ser impresso e reconhecido em cartório, e conter as seguintes informações: - Período de realização (data de início e de fim); - Setor de realização das atividades, correspondente à área de atuação solicitada; - Assinatura do contratante; - Caso no contrato não conste a data final da prestação de serviço e/ou o setor de realização das atividades, enviar declaração do contratante que comprove o período e setor em que foi realizada a prestação de serviço. 5.1.10.7. Quando o perfil do cargo exigir experiência em atividades e/ou setor específico, e as informações na CTPS ou no Contrato de Prestação de Serviços Autônomos não sejam suficientes para comprovar essa experiência, o candidato deve obrigatoriamente apresentar uma declaração da empresa, conforme descritos no item 5.1.10.8, que detalhe as atividades realizadas no cargo e setor. 5.1.10.8. As declarações para comprovações de experiência devem ser emitidas em papel timbrado e conter as seguintes informações: - Período de realização (data de início e fim); - Descrição das atividades, correspondente à área de atuação solicitada; - Assinatura do gestor imediato ou responsável da área de Recursos Humanos; - Constar CNPJ da Instituição, se for o caso. 5.1.10.9. Não serão considerados como comprovação de experiência profissional, RPA (Recibo de Pagamento Autônomo) e/ou contracheques. 5.1.10.10. Colaboradores ativos no IGESDF deverão solicitar a Declaração de Experiência ao Núcleo de Gestão de Carreira, observando a Circular 1 (SEI 04016-00000812/2023-31), publicada em 03/01/2023, bem como deverão atentar-se que o prazo para emissão da referida declaração é de 07 (sete) dias, conforme à Circular 8 (SEI 04016-00105632/2023-45). 5.1.10.11. Os candidatos que deixarem de atender aos requisitos obrigatórios exigidos, na etapa de comprovação de requisitos, estarão automaticamente eliminados do Processo Seletivo. De acordo com o documento de ID 74721855, a agravante foi eliminada da seleção por não ter comprovado experiência mínima de seis meses em medicina de urgência e emergência. No ato de eliminação, foram apresentados os seguintes fundamentos: “Declaração de recomendação não é válida, pois não possui local de atuação, estando fora do exigido em edital. Tempo de experiência comprovado inferior a 06 meses” (ID 74721855, p. 2). Em juízo de cognição sumária, não se constata flagrante ilegalidade ou abusividade no ato supramencionado, que foi baseado em normas do edital redigidas de forma clara e objetiva. Não se verifica, por ora, ambiguidade ou contraditoriedade nos itens do instrumento convocatório que tratam das exigências para o cargo de Médico Plantonista. Quanto ao ponto, diferentemente do que defende a agravante, a tabela de pontuação do tempo de experiência não apresenta dubiedade ou incongruência em relação aos requisitos do cargo impostos no edital, sobretudo se considerado o disposto no subitem 5.1.10.2, com os seguintes termos: 5.1.10.2. A pontuação de cada candidato poderá variar a depender dos requisitos exigidos nas disposições preliminares. Entretanto, para aprovação na etapa, o candidato deverá ter pontuação mínima em todos os requisitos registrados no Edital, que serão considerados quando forem solicitados. Ademais, em uma primeira análise, nota-se que a documentação apresentada pela recorrente durante o processo seletivo não atendeu aos critérios exigidos para comprovação da experiência na área de urgência e emergência, como o tempo e o local de atuação. Alguns dos documentos juntados ao processo judicial não foram oportunamente apresentados e avaliados pela banca examinadora. Não se observa, neste momento, justificativa plausível para tal lapso. E, ainda que se considerassem tais elementos probatórios, não seria possível reconhecer, neste momento, o cumprimento de todos as exigências mínimas. Ante o exposto, por não se verificar, de plano, ilegalidade ou abusividade, deve ser prestigiado o princípio da vinculação ao edital, a fim de evitar indevida interferência no andamento do certame e tratamento desigual entre os concorrentes. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora